Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte exequente contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na qual foi indeferido bloqueio judicial sobre veículo indicado à penhora, o qual possui restrição decorrente de alienação fiduciária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que há jurisprudência no sentido de determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o veículo financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Desse modo, requer a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o referido veículo.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 69558671).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a veículo com alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
7. Conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, XII, do Código de Processo Civil dispõe que, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
8. Por tratar-se de veículo alienado fiduciariamente, incabível a penhora do próprio bem, já que de propriedade do banco fiduciante. Por outro lado, admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil e conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: Acórdão 1375578, 0722137-31.2021.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2021, publicado no DJe: 18/10/2021; Acórdão 1361239, 0700294-73.2021.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2021, publicado no DJe: 24/08/2021; Acórdão 1657693, 0701551-02.2022.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão de origem e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o veículo Fiat Cronos, ano 2021/2022, Placa RES6J84, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 789 e 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1375578, 0722137-31.2021.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2021, publicado no DJe: 18/10/2021; Acórdão 1361239, 0700294-73.2021.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2021, publicado no DJe: 24/08/2021; Acórdão 1657693, 0701551-02.2022.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.